Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743312-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça juntada aos autos (ID 80057782), que atesta a impossibilidade de cumprimento da intimação da parte agravada no endereço indicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora